Tribunal: TJDFT
Processo: 0723121-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723121-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: THURAN COSTA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS A PRESO FORMULADO POR IRMÃ MENOR (DEZESSEIS ANOS). INDEFERIMENTO. ARGUIÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Juiz das Execuções Penais, nos termos do inciso VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais, é competente para tomar providências quanto ao adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, podendo editar normas regulamentares sobre o ingresso de visitantes. Inconstitucionalidade da Portaria no 08/2016 não reconhecida. 2. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984. 3. O ingresso de crianças e adolescentes em estabelecimentos prisionais é medida excepcional, somente se justificando quando houver prova de que o indeferimento das visitas lhes é mais prejudicial que os riscos e constrangimentos próprios do ingresso de qualquer pessoa no estabelecimento prisional para visitar algum recluso. 4. A aplicação do artigo 2o da Portaria 08/2016 do Juízo da Vara de Execuções Penais deve ser ponderada com o direito constitucional do preso de manter a convivência familiar e o princípio da proteção integral da criança e adolescente. 5. Considerando que, no caso concreto, a irmã do sentenciado conta com 16 (dezesseis) anos de idade, e que o apenado pode e recebe visitas de outras pessoas da família, impõe-se a preservação da proteção integral ao menor, até que este alcance certa maturidade. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado pela irmã do recorrente. O recorrente alega que o acórdão recorrido, ao rejeitar o pedido de visitas de sua irmã menor de idade, violou os artigos 1o, e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do CP. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior também entende que "O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam" (RMS n. 66.541/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: AREsp 1934143/TO, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 3/10/2022. Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015